Tribunal: TJSP
Processo: 0002575-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002575-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente GERALDO RIBEIRO DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração pela perda superveniente do objeto.V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002575-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17035
2
Habeas Corpus no 0002575-83.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Geraldo Ribeiro de Faria
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente
Voto no 17035
HABEAS CORPUS
Execução
Análise
sobre a viabilidade de progressão de regime
Cálculo elaborado - Constrangimento ilegal
inexistente - Pedido que se julga prejudicado
pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Geraldo Ribeiro de Faria, em causa própria, contra ato do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente.
Em breve síntese, pelo o que pode ser
depreendido, o Impetrante/Paciente sustenta que cumpre pena no
regime semiaberto e até a presente data não houve manifestação
do Juízo acerca da progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002575-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17035
3
Pede a concessão da ordem para que seja
analisada a viabilidade de ser posto em regime aberto.
Não houve pedido de liminar.
As informações foram prestadas (fls. 13) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar
prejudicada a impetração (fls. 15/16).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme consta nas informações prestadas
pela autoridade coatora, a progressão ao regime semiaberto
ocorreu em 18/12/2018 e efetuado novo cálculo de pena, já
homologado inclusive, a previsão para a progressão ao regime
aberto era em 07/08/2020.
Desse modo, não há que se falar em
constrangimento ilegal decorrente da falta de manifestação do
Juízo quanto à progressão ao regime aberto.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda superveniente do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator